Tribunal: STF
Processo: AI 188762
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-05-04
Data de publicação: 1999-05-04

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
        ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5 , II, E XXVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO.
1.      O Recurso de Revista não foi admitido, pelo acórdão
extraordinariamente recorrido, porque não caracterizada divergência
 com
os arestos apontados como paradigmas. E também porque considerou
razoável a
interpretação dada, pelo aresto nele impugnado, à legislação
infraconstitucional que focalizou.
2.      Não há, pois, questão constitucional a ser reexaminada por
 esta
Corte, que, como ficou dito na decisão ora agravada, não admite, em
R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má
interpretação ou
aplicação e mesmo inobservância de normas
infraconstitucionais.
3.      Agravo improvido.